Tribunal: TJBA
Processo: 8016472-85.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8016472-85.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALBA REGINA CAFE RODRIGUES Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA REPARADORA ABDOMINAL. SEQUELAS PÓS-EMAGRECIMENTO. ABDOME EM AVENTAL. DIÁSTASE DE RETOS. HÉRNIAS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato que negou autorização para procedimento cirúrgico reparador abdominal junto ao PLANSERV. A impetrante postula autorização e custeio de cirurgia reparadora abdominal não estética, alegando necessidade médica urgente decorrente de sequelas pós-emagrecimento, incluindo abdome em avental, diástase de retos, hérnias e comprometimento da coluna vertebral. 2. O PLANSERV rejeitou parcialmente o pedido sob fundamento de que a impetrante não comprovou possuir abdômen em avental e não apresentou diagnóstico de hérnia umbilical através de exames de imagem, invocando as vedações do Decreto Estadual nº 9.552/05. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva da autoridade impetrada; (ii) saber se há inadequação da via eleita; e (iii) saber se existe direito líquido e certo à autorização do procedimento cirúrgico pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Secretaria de Administração é rejeitada. A autoridade coatora é responsável pela gestão do PLANSERV, podendo exercer medidas que visem sanar irregularidades. Aplica-se a teoria da encampação, nos termos da Súmula 628 do STJ, visto que o Estado da Bahia defendeu o mérito do ato impugnado. 5. A alegação de inadequação da via eleita é rejeitada. A impetrante instruiu a inicial com prova pré-constituída suficiente, incluindo laudos médicos que atestam a necessidade e urgência do procedimento. A controvérsia limita-se à questão de direito sobre a obrigatoriedade de cobertura, não demandando dilação probatória. 6. O art. 16, II, do Decreto nº 9.552/05 veda cirurgias com finalidade estética, mas o Decreto nº 11.257/08 acrescentou exceções importantes, incluindo casos de "abdomen em avental e ptose mamária decorrentes de grande perda ponderal, com complicações clínicas". 7. Os laudos médicos demonstram que a impetrante apresenta quadro médico que se enquadra nas exceções previstas na regulamentação. Os documentos demonstram emagrecimento significativo de 17kg, desenvolvimento de abdome em avental, diástase de retos abdominais, hérnias umbilical e epigástrica, além de discopatia degenerativa com impacto na qualidade de vida. 8. O relatório médico é categórico ao indicar que se trata de cirurgia reparadora não estética, necessária para correção funcional e alívio de sintomas decorrentes das deformidades posturais. A recusa do PLANSERV baseou-se em critérios administrativos genéricos, sem considerar adequadamente a documentação médica apresentada e o enquadramento nas exceções regulamentares. 9. O direito fundamental à saúde, consagrado nos arts. 196 e 197 da Constituição Federal, impõe ao Estado o dever de garantir acesso aos tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde do cidadão. A negativa configura violação à dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Tese de julgamento: "A cobertura de cirurgia reparadora abdominal deve ser garantida pelo PLANSERV quando há indicação médica para procedimento decorrente de sequelas pós-emagrecimento que se enquadrem nas exceções regulamentares do Decreto nº 11.257/08, configurando violação ao direito à saúde a negativa baseada em critérios administrativos genéricos". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 197; Decreto Estadual nº 9.552/05, art. 16, II; Decreto nº 11.257/08. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 628; TJ-BA - Apelação: 80060106820238050141, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80433447420238050000, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/09/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80364828720238050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 26/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016472-85.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ALBA REGINA CAFE RODRIGUES e como apelada SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça